Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0750895-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA MORAES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO V I S T O S. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LEONARDO OLIVEIRA MORAES, apontando como autoridade coatora o MM Juiz do Tribunal do Júri de Taguatinga, no bojo da Ação Penal no 0703707-29.2025.8.07.0020, por constrangimento ilegal do Paciente em decorrência de sua submissão ao Tribunal do Júri Popular, quando patente a absoluta inexistência de prova da materialidade delitiva. A Impetrante sustenta, em síntese, que o Paciente se encontra segregado cautelarmente desde fevereiro de 2025, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva e que o “Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra o ora paciente, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio simples, tipificada nos artigos 121, caput, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (Num. 78550373 – Pág. 2). Diz que, após a instrução processual, foi prolatada sentença de pronúncia e, após a preclusão desta, “o feito foi julgado preparado para julgamento em plenário, tendo sido designada sessão plenária para o dia 18 de novembro de 2025, às 9h” (Num. 78550373 – Pág. 2). Defende que inexiste prova da materialidade delitiva e, dessa forma, “Trata-se de constrangimento ilegal manifesto que macula todo o procedimento e impede o regular prosseguimento da ação penal” (Num. 78550373 – Pág. 3). Assevera que “desde o início da persecução penal até o presente momento não foi juntado aos autos qualquer laudo de exame de corpo de delito da vítima Helenice Nunes Pereira”, bem como que “tal laudo jamais foi efetivamente juntado aos autos. Mais grave ainda, constatou-se a inexistência de qualquer documentação médica que comprove o atendimento prestado à suposta vítima, a natureza e extensão das lesões alegadamente sofridas, ou mesmo o tratamento médico eventualmente realizado” (Num. 78550373 – Pág. 3). Aduz, ainda, que “Passados mais de oito meses desde os fatos supostamente ocorridos em 20 de fevereiro de 2025, e após múltiplas requisições judiciais, permanece nos autos a absoluta ausência de qualquer documento que comprove a materialidade do crime imputado ao paciente. Não há laudo de exame de corpo de delito direto. Não há prontuário médico que possa servir como prova indireta das lesões. Não há sequer registro de atendimento hospitalar que confirme minimamente a narrativa acusatória” (Num. 78550373 – Pág. 4/5). Afirma que “A pronúncia do paciente e a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri, sem que exista nos autos prova mínima da materialidade delitiva, configura manifesto constrangimento ilegal” e que a “questão se agrava ao se considerar que o paciente se encontra preso preventivamente desde 21 de fevereiro de 2025, mantida a prisão por ocasião da pronúncia. Sua liberdade permanece cerceada há quase nove meses com fundamento em acusação que não encontra lastro probatório mínimo quanto à própria existência do fato criminoso” (Num. 78550373 – Pág. 5). Sustenta que o constrangimento ilegal é evidente e que “Não se trata de reexame aprofundado de provas, mas de verificação da própria existência do substrato probatório mínimo exigido pela lei processual penal. A ausência absoluta de prova da materialidade delitiva é questão cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória, autorizando plenamente o manejo do presente remédio constitucional” (Num. 78550373 – Pág. 7). Requer, por fim, a concessão de medida liminar para suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 18/11/2025, às 9h, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus e, no mérito, “a concessão da ordem de habeas corpus para despronunciar o paciente LEONARDO OLIVEIRA MORAES, reconhecendo a ausência de prova da materialidade delitiva, requisito essencial à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular” (Num. 78550373 – Pág. 11). É o breve relatório. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado com o objetivo suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 18/11/2025, às 9h, até o julgamento definitivo do presente Habeas Corpus e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar e despronunciar o Paciente. Analisando os autos na origem (Ação Penal no 0703707-29.2025.8.07.0020), verifico que o Paciente foi preso em flagrante em 22/02/2025, a audiência de custódia foi realizada em 23/02/2025, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oferecido denúncia na data de 13/03/2025, que foi recebida em 14/03/2025. Após a instrução do Feito, foi proferida sentença de pronúncia em 08/07/2025, a qual transitou em julgado 05/08/2025. Em 29/08/2025, foi designada a sessão plenária do Tribunal do Júri, para o julgamento do ora Paciente, para o dia 18/11/2025, às 09h. Constata-se, pois, que após a denúncia, trânsito em julgado da sentença de pronúncia e passados quase 03 (três) meses da designação da sessão plenária, impetra a Defensoria Pública Habeas Corpus às vésperas da sessão plenária alegando ausência de materialidade delitiva. Entrementes, observo que antes da sessão plenária do Júri, que será realizada depois de amanhã, ou seja, na terça-feira, há tempo hábil para apreciação do pedido de liminar pelo juiz natural da presente medida. Ora, o artigo 4o, inciso I, da Portaria GPR no 670, de 04/11/2025, que rege o presente plantão, dispõe que compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. No caso concreto, entendo que não está configurada a hipótese normativa transcrita, ou seja, a falta de apreciação do pedido de liminar deduzido nestes autos, em sede de plantão, não tem potencial de acarretar o perecimento do direito. Ante o exposto, não há nada a prover no âmbito deste plantão judicial, devendo o pleito ser submetido, durante o horário de expediente, ao Relator original do writ, o eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial